Tribunal: TJDFT
Processo: 0003911-78.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS CONFIGURADOS. IMPEDIMENTO. AUSÊNCIA. PARTILHA E EXCLUSÃO DE BEM. ALEGAÇÃO DE INCOMUNICABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. Para a configuração da união estável como entidade familiar é fundamental a presença dos pressupostos de fato exigidos pela lei, quais sejam, estabilidade, publicidade, continuidade, ânimo de constituir família e inexistência de impedimentos. Presentes os requisitos e ausente o impedimento, reputa-se havida a união estável entre as partes.
2. A união estável rege-se pelas normas da comunhão parcial de bens, de modo que seu desfazimento importa na partilha dos bens adquiridos onerosamente na constância da relação. No entanto, não se comunicam os bens que cada companheiro possuía antes da união estável, assim como os que lhe sobrevierem, em sua constância, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar (art. 1.659, inc. I, do Código Civil).
3. Recai sobre o ex-companheiro que alega a incomunicabilidade o ônus da prova da situação excepcional. Não comprovado que o bem em discussão foi adquirido com recursos exclusivos ou que é fruto de sub-rogação de bem anterior, incabível sua exclusão do patrimônio comum.
4. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação adesiva do réu conhecida e não provida.